Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CAESB. REVISÃO DA CONTA DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO NA ÁREA INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares.
A. A de cerceamento do direito de defesa, uma vez que as provas colacionadas (às quais a recorrente teve pleno acesso e inclusive ofertou impugnação) revelam-se suficientes à análise completa do contexto fático e jurídico.
B. A impugnação à gratuidade de justiça (em contrarrazões), à míngua de elementos suficientes a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id. 15649771 e 15649772) (CPC, Art. 99, § 2o).
II. MÉRITO
A. A existência de vazamento na área interna do imóvel é de responsabilidade do proprietário. Compete à CAESB tão somente a manutenção e os reparos nas instalações prediais externas dos imóveis (Decreto no 26.590/2006, Art. 63). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR Acórdão n. 1028475; 2a TR, Acórdão n. 951519; 3a TR, Acórdão n. 941973.
B. A recorrida comprovou que, durante a vistoria (em 22.8.2019), a consumidora relatou “ter havido um vazamento no banheiro do quarto, que naquela ocasião, estava desativado” (Id 15649795 - Pág. 2). Do mesmo relatório, consta ainda que “não foi possível verificar correções”. A par desse relatório, no “email” enviado pela CAESB, a recorrente teria sido informada que a vistoria resultou em “hidrômetro normal e com bom funcionamento” (id 15649776 - Pág. 1), além de disponibilizadas fotos que evidenciariam a existência de vazamento no imóvel (id 15649777, pág. 1/4).
C. Irretocável, pois, a sentença (improcedência do pedido de revisão da fatura), seja porque suficientemente comprovada a existência de vazamento interno, seja porque não demonstrada cobrança abusiva decorrente de falha na medição.
III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).